Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706196-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA GOMES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ELZA GOMES RODRIGUES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva no 0715280-07.2024.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL A decisão agravada condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos seguintes termos (ID 224843159): “Rejeitoin limineos embargos do exequente. Consoante art. 1.022 do CPC, os embargos declaração objetivam “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Verifica-se que a insurgência do embargante visa unicamente a rediscussão do mérito. A decisão questionada não traz prejuízos ao exequente, uma vez que seu nome entrará na fila dos precatórios, ademais, tratando-se de RPV, o pagamento ocorrerá em até 2 (dois) meses da requisição, portanto, é célere. Lado outro, garante o resultado útil do processo da ação rescisória que questiona os valores aqui cobrados. Isso porque, embora naqueles autos não fora deferida efeito suspensivo à tutela requerida, sabe-se que se trata de uma decisão provisória, passível de alteração na decisão final de mérito. Assim, ocorrendo pagamentos que possam ser declarados indevidos, a posteriori, haverá grave dano ao Erário. Desse modo, vislumbrando-se a rediscussão do mérito, verifica-se que não pode se dar pela via eleita, assim, REJEITO os embargos de declaração. Por oportuno e, melhor compulsando os autos, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor incontroverso indicado ao ID 212580316 , devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisição a ser paga por RPV, o Distrito Federal não deverá ser intimado para pagamento e deverá constar a informação de que não deverá haver o pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Em sendo concedido efeito suspensivo, aguarde-se também o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0749293-86.2024.8.07.0000 sem qualquer expedição. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante contesta a decisão do juízo da 7a Vara de Fazenda Pública, a qual condicionou o levantamento dos valores depositados ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Argumenta que essa decisão indevidamente impõe um sobrestamento da execução, mesmo diante do indeferimento da tutela de urgência na referida ação rescisória. Sustenta que o mero ajuizamento da ação rescisória, sem a concessão de efeito suspensivo, não pode obstar o cumprimento da decisão rescindenda, conforme preconiza o art. 969 do CPC. Ademais, a agravante assevera que a imposição dessa condição prejudica o direito ao recebimento de verba alimentar, cujo pagamento está assegurado em lei e foi confirmado em decisão de mérito transitada em julgado. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que a execução prossiga normalmente, permitindo o levantamento dos valores sem a necessidade de aguardar o deslinde final da ação rescisória (ID 69001823). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 69003759). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2025 13:06:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador